Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706195-40.2018.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, MARIA DO ESPIRITO SANTO PAULINO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Estando comprovada nos autos a inadimplência da vendedora, é cabível a restituição integral dos valores pagos, em parcela única, pela compradora em decorrência da resolução contratual, nos termos da súmula 543 do STJ. 2. Não é devida também a retenção de arras ou sinal pela vendedora, pois, nos termos do art. 418 do Código Civil, se a inexecução do contrato for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu exigir sua devolução. 3. Não havendo alteração no valor a ser restituído, mas sua simples correção até a data do ajuizamento da demanda, de acordo com a calculadora do TJDFT, não há falar em erro no valor da condenação. 4. Ao pedir a extinção do negócio jurídico, a Autora exclui a possibilidade de execução do contrato, sinalizando que não mais persiste o seu interesse na disponibilização do imóvel. Diante disso, não haveria fundamento para que ela exigisse da Ré o ressarcimento por lucros cessantes, benefício que somente a execução do negócio lhe traria. 5. Diante da força retroativa da resolução – retorno ao estado anterior à contratação – fulmina-se o direito da contratante aos rendimentos correspondentes à sua fruição, visto que, nesse caso, a Autora jamais teve ou teria a disponibilidade de fruição do imóvel. 6. Os honorários recursais foram majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 7. Apelações conhecidas e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, defendendo a ocorrência de inadimplemento relativo e, por conseguinte, a possibilidade de retenção de percentual sobre o valor pago pelo promitente comprador; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando a indevida dupla correção dos valores descritos na planilha apresentada pela parte recorrida e a incerteza quanto ao índice efetivamente aplicado para o cálculo atualizado dos valores. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 475 do Código Civil. A respeito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção do pedido de ID 23472068, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005